Tribunal: TJSP
Processo: 1500094-14.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base permanece no piso. Na segunda etapa, a atenuante da

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Pena mantida. Na primeira fase, a pena-base permanece no piso. Na segunda etapa, a atenuante da menoridade relativa não leva a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Na terceira fase, não se aplica o redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, porque as circunstâncias do crime evidenciam que o recorrente exercia o tráfico com habitualidade. Total: cinco (5) anos, de reclusão e quinhentos (500) dias-multa
4-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
5-) Regime que não se modifica, inicial fechado, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
6-) O apelante está preso.